Tribunal: TJMT
Processo: 1008254-09.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008254-09.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WELLINGTON ROCHA DIAS - CPF: 850.012.101-78 (EMBARGANTE), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (SEJUDH) SR. FLÁVIO AUGUSTO DE AMORIM (EMBARGADO), MARLON PINHEIRO NEVES (EMBARGADO), ALEXANDRE CÂNDIDO (EMBARGADO), BRUNO CÉSAR PINTO PEREIRA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO -

PRELIMINAR DE NULIDADE - SUSTENTAÇÃO ORAL –
DESEJO MANIFESTADO EXCLUSIVAMENTE VIA PETIÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS - MEIO INIDÔNEO - INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO QUE RECLAMAM O USO DAS FERRAMENTAS ADEQUADAS - INTELIGÊNCIA DAS PORTARIAS 283/2020-PRES E 353/2020-PRES -AU
S
ÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU REQUERIMENTO POR MEIO DO APLICATIVO CLICKJUD-MT –CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Com a edição da Portaria nº. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br” (art. 3º, inc. I).

Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria nº. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada “exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão”.

Nesses moldes, se apesar de expressamente ciente, a defesa técnica se limita a peticionar nos autos eletrônicos da revisional o desejo de sustentar oralmente, olvidando-se de adotar a ferramenta adequada para atingir o desiderato, deve arcar com o ônus do seu equívoco e ver sacramentado o julgamento da demanda levado a efeito no ambiente virtual.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
WELLINGTON ROCHA DIAS

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Wellington Rocha Dias
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

na Apelação/Remessa Necessária, registrada sob o nº
. 1008254-09.2018.8.11.0041,
que, à unanimidade negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, Wellington Rocha Dias, suscita preliminarmente a nulidade do julgamento realizado por meio de plenário virtual, sob o fundamento de que formulou por meio de petição nos respectivos autos, no prazo estabelecido pela Portaria 298/2020-PRES,
o pedido de sustentação oral
, pedido este que não foi apreciado e os autos foram remetidos para julgamento em Plenário Virtual, impossibilitando a realização de sustentação oral conforme requerido.

Alega que, o
pedido de sustentação oral foi realizado em 21/8/2020, enquanto que a Apelação foi julgada em 4/9/2020
, ou seja, havia tempo hábil para análise do pedido de sustentação oral e conversão do julgamento por meio de plenário virtual para julgamento por videoconferência.

Por fim, pugna para que seja declarada a nulidade do julgamento realizado por meio de plenário virtual, considerando que houve pedido tempestivo de conversão do julgamento para videoconferência, possibilitando a realização de sustentação oral pelos patronos do Apelante, sob pena de violação ao princípio da Ampla Defesa.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 66867965.

Antes de apreciar o recurso, determinei a intimação da Secretaria para que manifestasse sobre o alegado.

Em cumprimento à determinação acostou aos autos informação constante do ID n. 71595990.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

nos autos da
Apelação registrada sob o nº
.

1008254-09.2018.8.11.0041,
que, à unanimidade negou provimento ao recurso.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
NÃO RECOMENDAÇÃO” NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO –
–
PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO – REJEITADA -

CONDENAÇÃO EM AÇÃO PENAL –
EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE CONCERNENTE À REFERIDA ETAPA DO CERTAME OU DA CONDUTA ILIBADA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO –– PRINCÍPIO DA MORALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conhece-se do recurso interposto pelo impetrante, sem o prévio preparo recursal, em face do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que prevê a gratuidade do mandado de segurança.

A investigação social e a exigência de boa conduta dos candidatos ao ingresso em cargos ou empregos públicos atende ao princípio constitucional da moralidade, de modo que é licito à Administração apreciar a vida pregressa do candidato em concurso público, especialmente quando tal exigência consta do edital.

A eleição dos critérios seletivos encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade na eliminação da candidata na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, deixando de convocá-la para o curso de formação, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional.

Em suas razões recursais, Wellington Rocha Dias, suscita preliminarmente a nulidade do julgamento realizado por meio de plenário virtual, sob o fundamento de que formulou por meio de petição nos respectivos autos, no prazo estabelecido pela Portaria 298/2020-PRES,
o pedido de sustentação oral
, pedido este que não foi apreciado e os autos foram remetidos para julgamento em Plenário Virtual, impossibilitando a realização de sustentação oral conforme requerido.

Alega que, o
pedido de sustentação oral foi realizado em 21/8/2020, enquanto que a Apelação foi julgada em 4/9/2020
, ou seja, havia tempo hábil para análise do pedido de sustentação oral e conversão do julgamento por meio de plenário virtual para julgamento por videoconferência.

Entretanto, a preliminar de nulidade não merece prosperar.

Isso porque, embora
a edição da Portaria nº. 283/2020-PRES, tenha previsto

a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br (art. 3º, inc. I
);

o artigo art. 3º da mencionada Portaria
foi alterada pela Portaria nº 353/2020/PRES, de 26/05/2020, a qual disciplina que os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio do sistema CLICKJUD,
in verbis
:

Art. 3º A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2º, através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão e observando-se as seguintes condições
:

I – Fazer login no ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br)
, utilizando credenciais confiáveis (PJE ou similar), que possam assegurar a participação na relação processual, na condição de patrono das partes;

II – Após efetuar o login com as credenciais confiáveis, realizar os seguintes passos:

a) acessar o ícone “Julgamentos e Audiências” (https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pauta-julgamento);

b) efetuar a localização do processo através das opções “número único” ou “órgão julgador” e “data de julgamento”;

c) selecionar a opção “pedir sustentação oral”;

d) preencher os campos editáveis, sendo obrigatória a informação do telefone, indicação do número da OAB e endereço eletrônico do advogado/procurador para eventual contato e cadastro no ambiente virtual da sessão.

e)
selecionar o campo “enviar pedido”, e aguardar o sistema confirmar o envio

Desse modo, não há falar em nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, diante da técnica de julgamento, mediante a participação dos Desembargadores convocados, a parte interessada não se inscreveu previamente, tampouco manifestou junto ao sistema disponibilizado aos advogados o seu interesse em realizar a propalada sustentação oral.

Além do mais, se o Embargante se limita a peticionar nos autos eletrônicos o desejo de sustentar oralmente, e não utiliza das ferramentas adequadas, e sequer comprova nos autos que não obteve êxito ao requerer o seu direito no CLICKJUD, não há como falar em nulidade do julgamento.

Em casos semelhantes, este Sodalício assim se pronunciou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– INCORRÊNCIA –
JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO –
REQUERIMENTO FORMULADO INTEMPESTIVAMENTE
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO
– INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS E QUE PODERIAM INFLUENCIAR NO JULGAMENTO – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A jurisprudência da Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1527339/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020).

2. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamento decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.

(N.U 1021482-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/9/2020, publicado no DJE 6/10/2020). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. DESEJO MANIFESTADO EXCLUSIVAMENTE VIA PETIÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS. MEIO INIDÔNEO. INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO QUE RECLAMAM O USO DAS FERRAMENTAS ADEQUADAS. INTELIGÊNCIA DAS PORTARIAS 283/2020-PRES E 353/2020-PRES. EXCLUSIVO EQUÍVOCO DA DEFESA TÉCNICA.
OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a edição da Portaria nº. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br” (art. 3º, inc. I). Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria nº. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada “exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão”.

2.
Nesses moldes, ferramenta se apesar de expressamente ciente, a defesa técnica se limita a peticionar nos autos eletrônicos da revisional o desejo de sustentar oralmente, olvidando-se de adotar a adequada para atingir o desiderato, deve arcar com o ônus do seu equívoco e ver sacramentado o julgamento da demanda levado a efeito no ambiente virtual.

3. Assim, por inexistir o suposto vício de omissão no aresto impugnado ou a propalada nulidade decorrente de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.”

(TJ-MT - ED: 10009389720208110000 MT,
Relator
: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 6/8/2020, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 12/8/2020). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE - SUSTENTAÇÃO ORAL EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU REQUERIMENTO POR MEIO DO APLICATIVO CLICKJUD-MT –CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – SIMULAÇÃO NÃO VERIFICADA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A PROVA DO PAGAMENTO - REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Com a edição da Portaria nº. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br” (art. 3º, inc. I). Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria nº. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada “exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão”.
Assim, a ausência de requerimento de sustentação oral no julgamento que ocorreu com o quórum estendido não viola o princípio da ampla defesa. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. A impropriedade da alegação dos segundos embargos de declaração opostos com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, já enfrentados nos primeiros aclaratórios, constitui prática processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 00021144120128110055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 16/11/2020). [Destaquei]

Assim, por não vislumbrar qualquer nulidade por
error in procedendo
, tampouco cerceamento de defesa,
rejeito
a preliminar.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021